Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719167-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO SILVA NOGUEIRA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO SILVA NOGUEIRA contra decisão (Id. 156883677 dos autos no 0704437-17.2023.8.07.0018) que, em ação anulatória de ato administrativo cumulada com obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo ora agravante em face de INSTITUTO AOCP e DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela antecipada para que o autor seja imediatamente readmitido no certame e continue participando das demais etapas do concurso público. Em suas razões recursais, o autor agravante relata que foi aprovado na prova objetiva e nos exames de aptidão física no certame para provimento do cargo de Policial Penal da Polícia Penal do Distrito Federal, contudo, foi indevidamente reprovado nos exames psicológicos. Alega que no presente caso foi realizada apenas a testagem psicológica do autor, que consiste na coleta simples de alguns dados de forma isolada, sendo apenas uma das etapas da avalição psicológica, exame necessário para concluir-se pela aptidão ou inaptidão do candidato, após análise conjunta dos resultados de técnicas psicológicas. Aduz a impossibilidade de apresentar e fundamentar eventual recurso administrativo, nos termos da previsão editalícia, ante a ausência de conhecimento das causas de sua eliminação. Ressalta que no Edital do concurso há apenas disposição genérica acerca das características científicas do teste psicológico aplicado, não sendo suficiente para constatar a eficácia e impessoalidade do exame. Sustenta que na decisão agravada não houve uma análise aprofundada e fundamentada dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipada, limitando-se o magistrado a quo a alegar a necessidade do contraditório e da ampla defesa, bem como a impossibilidade de o Poder Judiciário intervir no mérito administrativo. Acrescenta a prescindibilidade do contraditório para a concessão de tutela de urgência; bem como que o Poder Judiciário, ao intervir no presente caso, está apenas atuando em sede de controle de legalidade. Destaca a aprovação em vários concursos públicos, inclusive para o mesmo cargo em Estado distinto, e a sua passagem por oito anos na Força Aérea Brasileira como Cabo, sem nenhuma alteração em sua ficha funcional. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a probabilidade do direito, consubstanciada na ilegalidade cometida pela banca examinadora ao eliminar o candidato por ato infundado e sem possibilidade de recurso; e perigo de dano, diante dos prejuízos decorrentes da impossibilidade de participação nas demais etapas do certame. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que o autor agravante seja readmitido no certame, com a participação nas demais etapas do concurso; bem como para que seja realizado novo teste psicológico. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso para que, reformando a decisão agravada, seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida, com a inclusão do nome do autor na lista classificatória do concurso. Sem preparo, em face do deferimento da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões para o deferimento da tutela antecipada recursal. Isso porque, não se vislumbra, a priori, a plausibilidade do direito alegado, pois o ato administrativo foi praticado em observância ao Edital, que inclusive estabelece em seu item 15.11 a possibilidade de interposição de recurso quanto ao resultado da prova de aptidão psicológica. Veja-se: “15.11 Quanto ao resultado da Prova de Aptidão Psicológica, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 20 deste Edital. Será disponibilizado o link para interposição de recurso contra o resultado da Prova de Aptidão Psicológica somente após a realização da entrevista devolutiva da Prova de Aptidão Psicológica.” Ao contrário do que alega o autor, verifica-se que foi interposto o recurso administrativo contra a decisão que eliminou o candidato do certame, conforme depreende-se do documento carreado no Id. 156815148 dos autos de origem, que, a priori, restou devidamente analisado, com a demonstração das notas e desempenho obtido em cada critério avaliativo dos traços de sua personalidade. Ademais, é pacífico na jurisprudência pátria que o controle jurisdicional de atos administrativos praticados em concurso público somente pode se realizar de forma excepcional, quando verificado que a banca examinadora ultrapassou os limites da legalidade, o que não se vislumbra em sede de cognição sumária, não podendo a parte se valer unicamente de laudo elaborado por psicólogo particular para tanto. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, revela-se medida mais adequada aguardar-se o julgamento do mérito da questão, após devido contraditório, pelo Órgão Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Aos réus agravados para apresentarem resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, 19 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora